Tribunal: CARF
Processo: 13116.001105/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.001105/2010-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.580 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
CASSIO GUSMAO DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
FALTA
DE
ATENDIMENTO
A
INTIMAÇÃO
PARA
PRESTAR
ESCLARECIMENTO.
CARACTERIZAÇÃO
DA
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO DE RECEITAS OU RENDIMENTOS. NÃO CABIMENTO DO
AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF no 133.
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica,
por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou
presunção de omissão de receitas ou de rendimentos.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
GASTOS
INCOMPATÍVEIS. CARTÕES DE CRÉDITO.
Constitui acréscimo patrimonial a descoberto, sujeito ao Imposto de Renda
Pessoa Física, e à multa de ofício, o valor dos dispêndios com compras de bens
e serviços pagas por cartão de crédito sem o respaldo em rendimentos
declarados.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
GASTOS
INCOMPATÍVEIS. CARTÕES DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA
UTILIZAÇÃO POR TERCEIROS.
Restando comprovada a utilização do cartão de crédito por terceiros, deve ser
afastado a acréscimo patrimonial a descoberto decorrente de tais dispêndios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para afastar o agravamento da penalidade de ofício,
reduzindo-a ao percentual de 75%.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.001105/2010-19
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.580 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.001105/2010-19

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (Suplente
convocado), Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da DRJ, que julgou improcedente
a impugnação apresentada pela contribuinte.
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado Auto de Infração em
05/07/2010, fls. 02/10, com lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física relativo ao ano
calendário 2007, no valor de R$ 101.822,77, juros de mora de R$ 22.472,28 e multa
proporcional de R$ 114.550,61, totalizando o crédito tributário apurado de R$ 238.845,66.
A exigência é decorrente da infração por omissão de rendimentos caracterizada
por acréscimo patrimonial a descoberto, nos meses de fevereiro a dezembro de 2007, totalizando
gastos com cartão de crédito no valor de R$ 376.541,93.
Com base nas informações constantes da DIRPF/2008 e das informações
prestadas pela instituição financeira Unicard Banco Multiplo S/A, CNPJ n° 61.071.387/0001- 61,
referentes a despesas com cartões de crédito do ano-calendário 2007, foi elaborada a planilha
"DEMONSTRATIVO DE VARIAÇÃO PATRIMONIAL e seus anexos, às fls. 90/100.
Os valores dos Recursos/Origens lançados na planilha estão informados a seguir:
- Rendimentos tributáveis informados na DIRPF/2008 (fls. 16) recebidos da
pessoa jurídica Agroana Agropecuária Uruana Comércio Representação Ltda - ME, CNPJ
01.516.269/0001-98, no montante de R$ 4.470,00, foram lançados integralmente no mês de
janeiro (mais favorável ao contribuinte), uma vez que não foram apresentados os valores mensais
recebidos.
Saldo Bancário Credor em Conta Corrente em Janeiro/2007 no valor de
RS10.704.65. informado na DIRPF/2008, conforme fls. 18.
Conforme DIRPF/2008 à fl. 16, ocorreu a venda do veiculo Peugeot/206 Tecno
1.6 - 2003/2003 no mês de outubro/2007 pelo valor de R$25.000.00.
Receita Tributável da Atividade Rural no valor de R$27.936.00. apurado através
do arbitramento de 20% da Receita Bruta, conforme fl. 21, foi lançado proporcionalmente no
mês em que houve receitas da atividade rural (meses de abril a julho), vide quadro demonstrativo
de fl. 13.
Os valores dos Dispêndios/Aplicações lançados na planilha estão informados a
seguir:
Na planilha foram lançados os dispêndios mensais com Cartões de Crédito,
conforme informações prestadas pela instituição financeira através da RMF no 01.2.02.00-2010-
00003-8. conforme resumo mensal, em quadro demonstrativo de fl. 13.
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.580 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.001105/2010-19

Aplicação de recursos referente à compra do veiculo Marca Volkswagen Tipo Gol
ano 2007/2008 em novembro/2007 no valor de R$ 29.000,00, conforme informado na
DIRPF/2008, fl. 19.
Despesas Médicas e com Instrução nos valores de R$ 4.999,56 e RS 4.961,32,
respectivamente, conforme D1RPF/2008 à fl. 20. Os referidos valores foram lançados no mês de
dezembro/2007, procedimento mais favorável ao contribuinte. uma vez que não foram
apresentados os comprovantes de pagamento.
A titulo de aplicações foram lançados ainda os saldos bancários credores em
dezembro/2007 no Banco do Brasil da conta poupança no valor de R$ 25.479,30 e da aplicação
de Renda Fixa no valor de R$ 25.500.00, conforme informado na D1RPF/2008 às fls. 18/19.
Em 07/06/2010 foi encaminhado ao contribuinte o Demonstrativo de Variação
Patrimonial e seus anexos, através do Termo de Ciência e Intimação Fiscal as fls. 88/89,
ressalvando que caso possuísse documentos que modificassem ou complementassem a planilha,
deveria apresentá-los (originais) no prazo de 05 dias, justificando por escrito.
Junto com o referido Termo foram ainda encaminhadas ao contribuinte cópias dos
extratos das faturas dos cartões de crédito da instituição financeira Unicard Banco Multiplo S/A,
CNPJ n° 61.071.387/0001-61, obtidas através da Requisição de Movimentação Financeira -
RMF.
O contribuinte foi cientificado do Termo de Ciência e Intimação Fiscal em
21/06/2010, conforme AR de fl. 101, no entanto, transcorrido o prazo concedido, novamente não
se dignou a prestar esclarecimentos ou justificativas.
O Mandado de Procedimento Fiscal n° 0120200-2010-00006-2 foi devidamente
prorrogado até 24/08/2010, nos termos do artigo 9° da Portaria RFB n° 11.371 de 12 de
dezembro de 2007, conforme fls. 102.
Portanto, ficou caracterizado o acréscimo patrimonial a descoberto, com o excesso
de dispêndios/aplicações sobre recursos/origens, não respaldado por rendimentos declarados,
sejam eles tributáveis, isentos e não tributáveis, de tributação exclusiva, dividas e ônus reais ou
outra origem comprovada (arts. 55. inciso XIII, e parágrafo único, 806 e 807 do Decreto n°
3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99).
O procedimento fiscal resultou na lavratura do Auto de Infração de fls. 02/10,
para exigência do IRPF - Suplementar, referente ao exercício 2008 (ano-calendário 2007), no
valor de R$ 101.822,77, em razão da constatação da Omissão de Rendimentos no montante de
R$ 378.541,93, referente ao Acréscimo Patrimonial a Descoberto apurado.
Ressalte-se que no presente caso foi efetuado o agravamento em 50% das multas a
que se referem o inciso I e o § 1° do caput do art. 44 da Lei n° 9.430/96, conforme § 2° do caput
do art. 44 da Lei n° 9.430/96 (todos com redação dada pela Lei n° 11.488/2007), em razão do
não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, da intimação para prestar os
esclarecimentos/documentos constantes do Termo de Inicio do Procedimento Fiscal.
Em 10/08/2010 o interessado apresentou impugnação de fls. 107/114, conforme se
segue, em síntese:
Insurge-se com arrimo nas provas que seguem anexas, para demonstrar o
equivoco relativo ao Acréscimo Patrimonial apontado no auto de infração. Tendo em vista ser o
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.580 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.001105/2010-19

cartão de credito utilizado em pagamentos de despesas referentes à sua empresa AGROANA.
CNPJ n° 01.516.269/0001-98, cuja receita foi extraída do faturamento da mesma.
A receita relativa aos valores pagos com o cartão de credito, no período
supracitado foi informada à base da Receita Federal do Brasil e, embora sendo o cartão emitido
no seu CPF, o mesmo foi utilizado de forma errônea.
O certo é que não deixou de pagar o imposto de renda, pois ele foi devidamente
recolhido por meio de sua empresa que é, inclusive, optante do SIMPLES NACIONAL. Vê-se
que houve o devido pagamento do tributo, não ocorrendo sonegação, e muito menos omissão.
Cobrar-lhe novamente o imposto de renda seria instituir a bitributação.
Na planilha, a seguir apresentada, com os dispêndios com Cartões de Crédito,
conforme informações prestadas junto ao Auto de Infração, corroborado com documentação
hábil, fica comprovado que os gastos efetuados foram tão somente para ganhar prazo no
pagamento de despesas ocorridas em favor da AGROANA.
Mês/Ano
Pagt° Cartão
Pagt° Despesas Agroana Pagt° Pessoa Física
Janeiro/2007
13.669,19
8.828,41
4.480,78
Fevereiro/2007
17.271,05
12.149,79
5.121,26
Março/2007
8.299,77
6.048,01
2.251,76
Abril/2007
17.996,78
4.635,90
13.360,88
Maio/2007
27.355,83
13.208,46
14.147,37
Junho/2007
30.455,66
4.342,15
26.113,51
Julho/2007
40.406,93
6.043,43
34.363,50
Agosto/2007
36.869,33
15.469,13
21.400,20
Setembro/2007
19.455,69
13.321,57
6.134,12
Outubro/2007
31.663,17
16.120,15
15.543,02
Novembro/2007
19.735,51
17.076,81
2.658,70
Dezembro
44.650,43
12.274,29
37.376,14
Totalização
307.829,34
124.518,10
183.311,24
O pagamento feito na ordem de R$ 124.518,10, com comprovação nos autos, se
destina à quitação de duplicatas e outros documentos hábeis e contábeis da empresa
AGROANA.
Foi efetuado um dispêndio em seu nome, na ordem de R$ 183.311,24, também
comprovado nos autos com documentos hábeis e contábeis. Importante observar que existe uma
propriedade rural, informada em sua Declaração de Imposto de Renda com área de 40 ha,
destinada a agricultura de solo e com informação de renda no montante de R$ 139.680,00, porém
não declarado as despesas respectivas, uma vez que foram pagas através do cartão de credito,
conforme faz prova nos autos.
Em resumo tem-se:
Despesas efetuada com o cartão no exercício R$ 307.829,34 Despesas pagas em
razão da Agroana RS (R$124.518,10)
Despesas pagas em razão da Fazenda SUCURI (R$ 160.989,69) Despesas pagas
em razão do impugnante (R$ 22.321,55).
Estão anexados à impugnação cópia dos boletos pagos com o cartão de credito,
demonstrando que as compras foram feitas para cobrir gastos com a empresa do contribuinte,
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.580 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.001105/2010-19

qual seja, AGROANA, inclusive DARFs comprovando o recolhimento dos tributos exigidos
pelo Fisco; cópia dos boletos pagos com o cartão de credito, demonstrando que as compras
foram feitas para cobrir gastos com a fazenda sucuri e extratos do cartão de credito no período de
fevereiro a dezembro de 2007, comprovando que as compras foram feitas para cobrir gastos com
a empresa AGROANA e Fazenda Sucuri.
A decisão de primeira instância (fls. 472/481), julgou a impugnação
improcedente, nos termos da seguinte ementa.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
TRIBUTAÇÃO.
GASTOS COM CARTÕES DE CRÉDITO.
O acréscimo patrimonial da pessoa física, não justificado por rendimentos
declarados ou comprovados, está sujeito à incidência do imposto de renda. Na
apuração desse acréscimo patrimonial, os pagamentos de faturas de cartões de
crédito devem ser incluídos como dispêndios de recursos do titular.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. GASTOS DE PESSOA
JURÍDICA EM CARTÃO DE CRÉDITO DO CONTRIBUINTE.
Tendo em vista a autonomia patrimonial entre sócios e pessoa jurídica, cabe ao
contribuinte o ônus de provar que as despesas realizadas em seu cartão de
crédito em benefício de pessoa jurídica foram efetivamente arcadas ou
ressarcidas por esta.

Intimada da referida de decisão, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
em 03/03/2015 (fls.499/507), reiterando os termos da impugnação.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.

Do Agravamento da Multa de Ofício

Em razão de o contribuinte não ter atendido ao termo de intimação para prestar
esclarecimentos, a autoridade notificante agravou a multa de ofício no percentual de 50%,
passando para o patamar 112,5% .

Contudo encontra-se pacificado no âmbito deste Conselho que, inclusive, editou a
Súmula CARF no 133, aprovada em 03/09/2019, de observância obrigatório pelos julgadores de
segunda instância administrativa. Vejamos:
Súmula CARF no 133: A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos
não justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou
presunção de omissão de receitas ou de rendimentos.
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.580 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.001105/2010-19

Desse modo, merece provimento o recurso voluntário quanto a este aspecto para a
redução da multa de ofício ao percentual de 75%.

Acréscimo Patrimonial da Descoberto
Conforme se verifica nos autos, o litígio se refere a acréscimo patrimonial a
descoberto, caracterizada pelo excesso de aplicações sobre origens (gastos com cartões de
crédito), ocorrida no ano calendário de 2007.
O contribuinte contesta em parte esse fato, afirmando que o cartão de credito fora
utilizado em pagamentos de despesas (terceiros) referentes à sua empresa AGROANA. CNPJ n°
01.516.269/0001-98, cuja receita foi extraída do faturamento da mesma.
Consoante relato da decisão de piso, a receita relativa aos valores pagos com o
cartão de credito, no período supracitado foi informada à base da Receita Federal do Brasil e,
embora sendo o cartão emitido no seu CPF, o mesmo foi utilizado de forma errônea. O certo é
que não deixou de pagar o imposto de renda, pois ele foi devidamente recolhido por meio de sua
empresa que é, inclusive, optante do SIMPLES NACIONAL. O pagamento feito na ordem de R$
124.518,10, com comprovação nos autos, se destina à quitação de duplicatas e outros
documentos hábeis e contábeis da empresa AGROANA.
Argumenta, também, que o restante do dispêndio foi efetuado em seu nome, na
ordem de R$ 183.311,24, também comprovado nos autos com documentos hábeis e contábeis.
Alega que existe uma propriedade rural, informada em sua Declaração de Imposto de Renda com
área de 40 ha, destinada a agricultura de solo e com informação de renda no montante de R$
139.680,00, porém não declarado as despesas respectivas, uma vez que foram pagas através do
cartão de credito, conforme faz prova nos autos.
O Código Tributário Nacional - CTN, ao tratar do imposto sobre a renda e
p'oventos de qualquer natureza, estabelece:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica,
(g.n.)
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
§ 1° A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção.
(Incluído pela Lcp n° 104, de 10.1.2001)
§ 2° Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as
condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do
imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp n° 104, de 10.1.2001)
Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou presumido, da
renda ou dos proventos tributáveis.
Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo
43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer titulo, dos bens
produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.580 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.001105/2010-19

Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe
caibam.
A questão do acréscimo patrimonial está regulamentada nos artigos 55, inciso
XIII, 806 e 807 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR, aprovado pelo Decreto n.°
3.000/1999:
Art. 55. São também tributáveis (Lei n° 4.506, de 1964, art. 26, Lei n- 7.713, de 1988,
art. 3°, § 4°, e Lei n° 9.430, de 1996, arts. 24, § 2° inciso IV, e 70, § 3°-, inciso I):
(...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva;
(...)
Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que julgar
necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou aplicações,
sempre que as alterações declaradas importarem em aumento ou diminuição do
patrimônio. (Lei n° 4.069/1962, art. 51, § 1o)
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação quando a
autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de rendimentos e de bens, não
corresponder esse aumento aos rendimentos declarados, salvo se o contribuinte provar
que aquele acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos a tributação
definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte, (g.n.)

A leitura dos dispositivos legais acima é suficiente para a conclusão que os gastos
com cartões de crédito se constituem em dispêndios que devem ser amparados nos rendimentos
declarados, sob pena de serem considerados acréscimos patrimoniais à descoberto, sujeitos à
incidência do IRPF.
Dentro desta perspectiva, a recorrente alega que parte das operações com cartão
de crédito foi realizada por terceiros, no caso a pessoa jurídica AGROANA. Mesmo
reconhecendo a existência de pagamentos das obrigações da referida empresa, a decisão
recorrida não excluiu tais valores da base de cálculo do lançamento, tendo em vista que o
recorrente descumpriu o princípio da Entidade, ao confundir obrigações do sócio e da empresa,
bem como inexistir comprovação de que os valores pagos foram ressarcidos ao contribuinte.
Divergindo desse entendimento, penso que ficou comprovado nos autos a
utilização do cartão de crédito por terceiros, aqui não importando se foi a pessoa jurídica da qual
o contribuinte é sócio. Os documentos de fls. 220/384 comprovam a utilização do cartão de
crédito do recorrente pela pessoa jurídica AGROANA no valor de R$ 118.326,97.
Em relação aos dispêndios realizados pelo próprio recorrente, não estando estes
amparados em rendimentos declarados, não deve o lançamento ser amparado.
Assim sendo, merece parcial provimento o recurso voluntário.

Conclusão
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.580 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.001105/2010-19

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para dar-lhe
parcial provimento, no sentido excluir o agravamento da multa de ofício, devendo ser reduzida
para o percentual de 75%.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital